Tribunal: TJDFT
Processo: 0714976-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714976-41.2020.8.07.0020 RECORRENTE: AV. JEQUITIBÁ LOTE 485 ÁGUAS CLARAS RECORRIDA: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. AUSENTES. CONJUGAÇÃO DA COVENÇÃO E ATAS DE ASSEMBLEIAS. PROVAS. INOCORRÊNCIA. 1. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, possuindo força de título executivo extrajudicial, consoante as regras dispostas nos artigos 783 e 784, III e X, do CPC. 2. A prova da exigibilidade da taxa de condomínio se dá em conjugação da convenção de condomínio com as respectivas atas de assembleias, que deve trazer de modo indene de dúvidas a previsão da respectiva obrigação ao condômino, sem o qual não se pode falar em título executivo extrajudicial. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 783 e 784, inciso X, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da exigibilidade das taxas condominiais, pois devidamente previstas na lei e na respectiva Convenção Condominial, a qual especifica a obrigação dos condôminos de pagar a taxa que é cobrada sobre a fração ideal do bem imóvel. Afirma que as atas de Assembleia posteriores indicaram os valores devidos, razão pela qual, o título executivo extrajudicial é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Pede a inversão do ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas, conjuntamente, em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846, e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, OAB/DF 57.706 (ID 36096465). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 783 e 784, inciso X, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em análise detida dos autos, extrai-se que a convenção de condomínio e a ata de assembleia apenas trazem previsões genéricas no sentido de que as contribuições serão devidas de modo proporcional à fração ideal de cada um dos proprietários, sem especificar, contudo, a forma de como serão cobradas. Nesse ponto, conforme destaca a sentença, quanto à instituição das taxas ordinárias, fundo de reserva e taxas extras para a Loja no 6, não há nos autos atas de assembleia que emparelhem a cobrança das despesas condominiais referente ao período de 10/07/2015 a 12/06/2020. (...) Nesse quadro, de acordo com os autos, a parte embargante trouxe aos autos cópia da Ata da Assembleia de 22/11/2010, em que foi questionado sobre o desmembramento da área comercial do condomínio. Conforme se extrai da sentença, o síndico informou que o condomínio deverá aprovar orçamento, em assembleia, para contratar um advogado para resolver a questão. Informou que área comercial não gera custos para ao condomínio. Nesse ponto, segundo o disposto no artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. (...) Assim, a prova da exigibilidade da taxa de condomínio dá-se em conjugação da convenção de condomínio com as respectivas atas de assembleias, que deve trazer de modo indene de dúvidas a previsão da respectiva obrigação ao condômino. De outro modo, na espécie, falta o requisito liquidez em relação à taxa condominial, visto que não há comprovação do valor devido por cota” (ID 30748157). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações referentes à recorrida sejam realizadas, conjuntamente, em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846, e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, OAB/DF 57.706 (ID 36096465). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025